Tribunal: TJSP
Processo: 2015329-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Instrumento Particular de Compra e Venda de Ponto Comercial e Fundo de Comércio. Decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade por "bem de família". INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: Imóvel registrado em nome de terceiro. Não demonstração da utilização desse bem como moradia. Ausência de legitimidade e de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Instrumento Particular de Compra e Venda de Ponto Comercial e Fundo de Comércio. Decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade por "bem de família". INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: Imóvel registrado em nome de terceiro. Não demonstração da utilização desse bem como moradia. Ausência de legitimidade e de interesse recursal para a defesa de direito alheio. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*